Tribunal: STF
Processo: ARE 1393450
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 18):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO REGIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O dever legal de fundamentar as decisões judiciais, previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal foi plenamente atendido pela Corte Regional, contendo o acórdão recorrido, de forma explícita, os fundamentos pelos quais se deu solução à controvérsia. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% DO FGTS. No caso concreto, a Corte Regional consignou que não houve continuidade da prestação de serviços após a jubilação. A jurisprudência do STF e do TST (OJ n° 361 da SDI-1) consolidou o entendimento de que a aposentadora espontânea não constitui causa de extinção do contrato de trabalho, quando ha^a a continuidade da prestação de serviços, que não é o caso dos autos. MULTA DE 1%. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Em que pese o Tribunal Regional, ao proferir a decisão, já ter se manifestado sobre as matérias apontadas como carecedoras de apreciação, o reclamado opôs embargos de declaração, objetivando prequestionar a matéria. Assim, o que se verificou foi a oposição de embargos de declaração com o fim único de rediscutir o mérito da demanda. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, I; e 93, IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 15):



    “A restrição imposta pelo TST ao direito da parte ao pagamento da multa dos 40% do FGTS, diante de sua aposentadoria espontânea, não se coaduna com o atual e iterativo entendimento deste E. Pretório, de modo que há de ser reconhecida a violação direta ao artigo 7,1 da Carta Magna ”



    A Vice-Presidência do TST, em 9.5.2022, após determinar o afastar o sobrestamento dos autos pelo Tem 606 da sistemática da repercussão geral do STF, negou seguimento ao recurso, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, tendo em vista o julgamento do AI-RG 791.292, paradigma do Tema 339 da repercussão geral, e inadmitiu as demeais matérias por óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 42). 



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto ao art. 7º, I, da Carta Federal, porquanto, em relação aos demais capítulos do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, com ausência de interposição do devido agravo interno.



    Passo ao exame da parte não prejudicada do recurso.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 18, p. 9-10): 



    “O TRT negou provimento o ao recurso ordinário do reclamante sob o fundamento de que não houve continuidade na prestação dos serviços e , assim sendo , não é devido o pagamento da multa de 40% do FGTS sobre todo pacto laboral. Destacou que: 



    ‘Com efeito , o reclamante aposentou-se e não continuou a trabalhar por um único dia, fato incontroverso, que se pode observar da inicia (último parágrafo de fls. 03), do TRCT (fls. 12) e do documento de fls 72, onde sua expressa opção foi pelo 'afastamento imediato ' e, não, de parar de trabalhar 'no dia útil seguinte ao recebimento do comunicado ao Banco [réu] da concessão da aposentadoria pelo INSS (quando o funcionário optar por AGUARDAR O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM ATIVIDADE).', letra s 'a ' e 'b' , respectivamente , do referido documento, não impugnado em conteúdo pelo autor "



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à continuidade do contrato de trabalho e o reflexo legal, qual seja, a autorização legal para cobrança de multa sobre valor do FGTS, demandaria o reexame fático-probatório e a reanálise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes, confiram-se os seguintes precedentes: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGAMENTO DA MULTA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1299638 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF. 



    Consoante o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos § 2º e § 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente